Tribunal: TJES
Processo: 5007249-90.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007249-90.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIO MONTEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2
.
Consoante jurisprudência do c. STJ, afirmando o autor desconhecer o vínculo contratual do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da contratação.

3
. Hipótese em que, a despeito da suficiência da prova formal da contratação, evidencia-se erro por parte do consumidor ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos (art. 139, I, do CC), em meio a clara violação do dever de informação ao consumidor (arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC), que é pessoa idosa e aposentado.

4
. Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor aposentado enseja dano moral
in re ipsa
, não cabendo falar em mero aborrecimento.

5
.
O valor indenizatório arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 5.000,00), conquanto em patamar equivalente a casos semelhantes julgados por este Sodalício, merece minoração, à luz das peculiaridades do caso concreto, em que restou comprovada, formalmente, a contratação, em que pese eivada de vício.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de mais uma dentre tantas demandas que batem às portas do Judiciário, em que um aposentado pretende a declaração de inexistência de débito resultante de contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, tendo a r. sentença vergastada (i) declarado nulo o negócio jurídico objeto da demanda; (ii) determinado a restituição dos valores indevidamente cobrados; (iii) condenado o ora apelante ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, autorizando, por fim, a compensação do valor depositado em favor do autor, devidamente corrigido.

De plano, destaque-se ser despicienda a análise da irresignação recursal quanto à necessidade de devolução dos valores recebidos pelo consumidor ou, ao menos, de seu abatimento no valor condenatório, uma vez que a r. sentença consignou expressamente tal comando, veja-se: “autorizo a compensação do valor depositado em favor do autor, devidamente corrigido desde o depósito pelo índice da CGJ-ES”.

Neste ponto, portanto, carece ao apelante até mesmo interesse recursal.

Feito este esclarecimento, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, tendo em vista que, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII, conforme procedido em decisão saneadora (id. 7323139), tendo em vista a verossimilhança das alegações autorais e sua hipossuficiência em face do fornecedor de serviços.

Fincada essa premissa, tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe ao fornecedor de serviços, ora apelante, a comprovação do vínculo contratual,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO COM INCAPAZ – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em regra, a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário
. 2. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003335-11.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/02/2022)

In
casu
, a despeito da narrativa autoral, o vínculo contratual restou formalmente demonstrado a partir do instrumento contratual acostado aos autos, dotado de
selfie
e geolocalização (id. 7323142), bem como da gravação telefônica contida no id. 7323142, em que o autor confirma a contratação.

Sem prejuízo disso, tenho que a r. sentença não merece reforma quanto à conclusão por ela exarada, uma vez se evidenciar erro ou ignorância por parte do consumidor (art. 139, I, do CC) ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos.

Explico as razões que me levam a assim concluir.

Em primeiro lugar, como se vê das faturas de cartão de crédito consignado acostadas pelo requerido, ora apelante, no id. 7323082, o apelado nunca utilizou o cartão de crédito.

O mesmo se depreende da foto de id. 7323064, em que se nota que o cartão de crédito sequer foi retirado do envelope de correspondência e desbloqueado.

Em relação aos supostos saques realizados pelo apelado, verifica-se que, a bem da verdade, as operações realizadas foram de transferência, na modalidade TED, conforme de vê nos ids. 7323081 e 7323083, o que reforça a narrativa autoral de que nunca utilizou o cartão e de não pretendia a contratação versada nesta demanda.

Até porque, conforme comprovou no id. 7323055, ao tempo em que recebeu os TED’s, detinha saúde financeira considerável e prescindia de empréstimo.

Relevante destacar que o áudio telefônico acostado aos autos (id. 7323142) em nada altera tal conclusão, uma vez que a fala acelerada e atropelada da atendente, sem tomar fôlego, com menção sequencial a números, percentuais e prazos não permite concluir que uma pessoa leiga, aposentada e hipervulnerável tenha compreendido o ato jurídico.

Em verdade, denota-se o contrário, isto é, de que a contratação ocorreu em violação ao dever de clara e adequada informação ao consumidor insculpido nos arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC, que, ao que se depreende dos autos, sequer foi informado de forma qualificada.

Não há como desconsiderar, nessa linha, que o apelado, além de consumidor, é pessoa idosa, sendo, portanto, hipervulnerável na relação jurídica firmada, tendo optado, por ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração por ele incompreendida, sendo factível considerar que, como alega (id. 7323137), acreditou estar sendo bonificado com o direito a um seguro.

Nesse sentido, e sem desconhecer a existência de divergência acerca do tema nesta Corte de Justiça, encampa-se o entendimento de que a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente
cientificado de todas as informações que envolve a contratação e suas consequências.

A esse respeito, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. 5. Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão. 6. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 3.
O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva
, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As contrarrazões são intempestivas e, logo, não podem ser conhecidas, restando prejudicada a análise dos pedidos formulados. 2.
A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
; 3.
Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. Precedentes deste e. TJES; 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente; 5.
No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor
; 6. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano; 8. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa; 9. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passado a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000378-58.2022.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/07/2023)

Dito isso, anulável a contratação de cartão de crédito consignado, na forma do art. 139, I, do CC c/c art. 6º, III, do CDC, não merecendo guarida a irresignação recursal.

No tocante aos danos morais, todavia, entendo que as circunstâncias e particularidades do caso concreto permitem uma minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

Não se olvida que a realização de descontos indevidos que privam o consumidor de sua verba alimentar ensejam a reparação extrapatrimonial, notadamente quando é idoso e aposentado, conforme sedimentada jurisprudência deste eg. TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. III. Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo a quo, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação. IV.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. V.
Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021100024500, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira. 2)
O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

Todavia, no caso em comento, depreende-se que contratação houve, ao menos, na perspectiva formal e de manifestação de vontade, ainda que não informada e esclarecida, de modo a ser possível concluir que os descontos encontram lastro jurídico, repita-se, sob a perspectiva formal.

Embora tal circunstância não seja suficiente a afastar a lesão expatrimonial, diante da manifesta violação do dever de informação, que deu ensejo a vício de consentimento, é certo que influencia no arbitramento do montante reparatório, em atenção ao método bifásico eleito pelo c. STJ como adequado a tal quantificação (AgInt no REsp n. 1.798.479/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Assim, considerando o patamar indenizatório fixado por este Sodalício, em casos similares (em torno de R$ 5.000,00), bem como as particularidades do caso concreto acima identificadas, forçosa a minoração do
quantum
para R$ 2.500,00.

Por fim, também merece guarida a aplicação da Taxa SELIC na atualização monetária dos valores indenizatórios, inacumulada com correção monetária, consoante firme jurisprudência do c. STJ (REsp n. 1.949.262/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 4/5/2023).

A SELIC, esclareça-se, deverá operar apenas a partir do momento em que incidir,
concomitantemente
, correção monetária e juros de mora, aplicando-se, em relação ao período pretérito, os marcos e índices dispostos no édito condenatório, consoante jurisprudência desta c. Câmara
(TJES, AI n. 5009303-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 28/06/2023).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para reduzir para R$ 2.500,00 o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, bem como para determinar a incidência da Taxa SELIC, em relação aos danos materiais, a partir da citação e, quanto aos danos morais, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), mantendo-se incólume a r. sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)